Tribunal: TJDFT
Processo: 0737645-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737645-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: SACOLAO ESPERANCA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. (Id. 63782333) contra a r. decisão Id. 206361082, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730884-35.2019.8.07.0001, movido contra o Sacolão Esperança Ltda. - ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo Infojud e Susep. Ocorre que a mesma petição já havia sido protocolada em momento anterior, nos autos do Agravo de Instrumento no 0737545-57.2024.8.07.0000. Assim, considerando os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, o conhecimento do presente recurso está obstado. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora